Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947-SE. TEMA No 905-STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do valor do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a Taxa Referencial - TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (Tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.
3. No caso em exame os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, § 4o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos credores por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor – RPV. 3.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada.
4. Recurso conhecido e provido.